Tribunal: TRF3
Processo: 0005043-65.2010.4.03.6104
Classe: APELAÇÃO CÍVEL (198)
Órgão julgador: Gab. 02 - DES. FED. WILSON ZAUHY
Órgão colegiado: 1a Turma
Data de julgamento: 2020-01-06

Inteiro teor:
485/588)

0005043-65.2010.4.03.6104

e - DJF3 Judicial 1 Data: 21/01/2020

ApCiv - APELAÇÃO CÍVEL

1a Turma

DESEMBARGADOR FEDERAL WILSON ZAUHY FILHO

e - DJF3 Judicial 1 DATA: 21/01/2020

Julgamento: 06/01/2020

E M E N T A

CIVIL. PROGRAMA DE ARRENDAMENTO RESIDENCIAL - PAR. VÍCIOS DE CONSTRUÇÃO. RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA DA CONSTRUTORA E DA CEF. AFASTADA RESPONSABILIDADE DA CAIXA SEGURADORA. AUSÊNCIA DE COBERTURA. INAPLICABILIDADE DO CDC. DANOS VERIFICADOS EM PERÍCIA. OBRIGAÇÃO DE FAZER. EXECUÇÃO DE REPAROS. DANOS MORAL. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS.

1. O contrato objeto dos autos é regulado pelas normas da Lei no 10.188/2001, que instituiu o Programa de Arrendamento Residencial - PAR para atendimento da necessidade de moradia da população de baixa renda, sob a forma de arrendamento residencial com opção de compra. Trata-se, portanto, de um programa de governo destinado a ampliar o acesso das populações mais carentes à moradia.

2. Esta Eg. Turma já firmou entendimento no sentido de não se aplicarem, nas relações jurídicas estabelecidas nos autos, as normas do Código de Defesa do Consumidor. (AC n.o 0001849-64.2009.4.03.6113/SP, Desembargador Federal Hélio Nogueira, D.J. 09/09/2019).

3. Deve ser mantida a sentença no ponto em que afastou a responsabilidade da seguradora, na medida em que “há expressa exclusão de cobertura securitária quanto àqueles causados por má utilização, falta de conservação, uso ou desgaste do imóvel, assim como não há cobertura quanto a defeitos decorrentes de "vícios intrínsecos", tais como defeitos de projeto.

4. Afastada a alegação de negativa injustificada de cobertura por parte da Caixa Seguradora, já que não restou configurado quaisquer dos riscos de natureza material elencados na apólice de seguro firmado entre as partes.

5. O contrato de arrendamento não dá margem de dúvidas quanto à obrigatoriedade da CEF de entregar o imóvel em perfeitas condições de uso e conservação, tanto que poderá exigir do arrendador que sejam tomadas as providências necessárias à preservação e à manutenção do imóvel, objeto de contrato.

6. A construtora, por sua vez, terá responsabilidade por vícios redibitórios quando comete erros de projeto, utiliza materiais inadequados, ou quando a execução da obra, por qualquer razão que lhe possa ser imputada, compromete seu resultado final causando danos no imóvel. Sua responsabilidade decorre, portanto, da garantia da construção (artigo 1245 CC/1916 - artigo 618 CC/2002). Além disso, conforme bem apontado pela sentença, “afastada a aplicação do CDC, entendo deva ser aplicado o comando contido no artigo 931 do Código Civil vigente, segundo o qual "os empresários individuais e as empresas respondem independentemente de culpa pelos danos causados pelos produtos postos em circulação".

7. Precedentes C. STJ.

8. Presentes concorrentemente os três fatores indispensáveis à responsabilização civil, quais sejam: a omissão ilícita estatal, a efetiva ocorrência dos danos, e a relação de causalidade entre o dano e a conduta culposa da construtora, já que das provas produzidas infere-se de forma clara a manifesta imprudência e negligência quanto à execução da obra, além de evidente falha de projeto no que diz respeito à captação e escoamento da água.

9. Com efeito, demonstrada a ocorrência de vícios de construção no empreendimento em apreço (fissuras, vazamentos, infiltrações), são responsáveis a Caixa e a Construtora Apelante, para promoverem a reparação dos danos respectivos.

10. O pedido relativo à danos materiais especificamente, diz respeito à desvalorização do imóvel.

11. Não obstante a efetiva constatação de vícios na construção do imóvel, a questão da desvalorização não foi objeto de análise da perícia, o que seria imprescindível para viabilizar eventual revisão do contrato de arrendamento firmado entre o autor e a Caixa Econômica Federal, em razão da depreciação comprovada nos autos.

12. O Autor sequer formulou quesitos nesse sentido, não se desincumbindo, portanto do ônus de quantificar a alegada desvalorização imobiliária, nos termos do então vigente artigo 333, inciso I, do CPC/73, a fim de que pudesse receber o pretendido abatimento proporcional no preço.

13. Por outro lado, o Autor formulou expressamente pedidos no sentido de condenar as requeridas ao cumprimento de obrigação de fazer, consistente na realização de obras que impeçam e/ou restaurem as rachaduras e infiltrações do edifício, além de reparar os possíveis danos em sua estrutura, e que não foram efetivamente enfrentados pela sentença recorrida, muito embora reconheça a existência de problemas estruturais no imóvel, inclusive de infiltração.

14. O Programa de Arrendamento Residencial - PAR foi instituído para atendimento da necessidade de moradia da população de baixa renda, sob a forma de arrendamento residencial com opção de compra ao final contrato, com prazo de pagamento das prestações em 180 (cento e oitenta) meses. O contrato estabelece dentre as cláusulas estipuladas que os arrendatários recebem o imóvel em perfeito estado de conservação e uso, não sendo esse o caso dos autos, haja vista a efetiva comprovação de que o imóvel de propriedade do autor encontra-se em condições desfavoráveis de habitabilidade.

15. Comprovado pela perícia do juízo que muitos dos danos materiais foram causados pela má realização da construção, o que significa dizer por "vícios de construção", a CEF responde em conjunto com a construtora, pela execução dos reparos descritos no laudo pericial.

16. As circunstâncias do caso, geraram ao autor o sentimento de angustia e constrangimento, não se tratando, portanto, de mero aborrecimento, conforme alegam os Apelados, sendo que o pleito de indenização por danos morais - assim como os danos materiais - alcança todas as partes, construtor do conjunto habitacional e o ente público que o colocou à disposição.

17. No que se refere ao arbitramento do valor a título de indenização por danos morais, é firme a orientação jurisprudencial no sentido de que, nesses casos, deve ser determinada segundo o critério da razoabilidade e do não enriquecimento despropositado.

18. Considerando as circunstâncias específicas do caso concreto, em especial o considerável grau de culpa dos corréus, que além de entregarem imóvel com vícios construtivos que importaram na infiltração de água e seus desdobramentos, nada fizeram para solucionar amigavelmente os defeitos, tenho que o valor indenizatório deve ser majorado para o montante de R$ 10.000,00 (dez mil reais), que se revela razoável e suficiente para a compensação do dano no caso dos autos, sem importar no indevido enriquecimento dos requerentes, inclusive conforme já decidido por esta Eg. Turma em casos análogos.

19. Assente a necessidade de se prover parcialmente o apelo, cumpre inverter a verba honorária fixada em desfavor da Construtora J. SOGAME e da CEF, no valor de R$ 5.000,00 (cinco mil reais), se revela razoável, considerando principalmente que o valor da causa foi fixado a título de alçada, inclusive conforme autoriza o § 4o do artigo 20, do CPC/73.

20. Recurso de apelação do Autor a que se dá parcial provimento. Negado provimento ao recurso da corré Construtora J. Sogame Ltda.

APELAÇÃO CÍVEL (198) No 0005043-65.2010.4.03.6104

RELATOR: Gab. 02 - DES. FED. WILSON ZAUHY

APELANTE: CARLOS DO NASCIMENTO SANTOS, CONSTRUTORA J SOGAME LTDA - EPP

Advogado do(a) APELANTE: RICARDO GUIMARAES AMARAL - SP190320-A

Advogado do(a) APELANTE: OCTAVIO AUGUSTO PEREIRA DE QUEIROZ FILHO - SP24776-A

APELADO: CARLOS DO NASCIMENTO SANTOS, CONSTRUTORA J SOGAME LTDA - EPP, CAIXA ECONÔMICA FEDERAL, CAIXA SEGURADORA S/A

Advogado do(a) APELADO: RICARDO GUIMARAES AMARAL - SP190320-A

Advogado do(a) APELADO: OCTAVIO AUGUSTO PEREIRA DE QUEIROZ FILHO - SP24776-A

Advogado do(a) APELADO: RENATO TUFI SALIM - SP22292-A

OUTROS PARTICIPANTES:

APELAÇÃO CÍVEL (198) No 0005043-65.2010.4.03.6104

RELATOR: Gab. 02 - DES. FED. WILSON ZAUHY

APELANTE: CARLOS DO NASCIMENTO SANTOS, CONSTRUTORA J SOGAME LTDA - EPP

Advogado do(a) APELANTE: RICARDO GUIMARAES AMARAL - SP190320-A

Advogado do(a) APELANTE: OCTAVIO AUGUSTO PEREIRA DE QUEIROZ FILHO - SP24776-A

APELADO: CARLOS DO NASCIMENTO SANTOS, CONSTRUTORA J SOGAME LTDA - EPP, CAIXA ECONÔMICA FEDERAL, CAIXA SEGURADORA S/A

Advogado do(a) APELADO: RICARDO GUIMARAES AMARAL - SP190320-A

Advogado do(a) APELADO: OCTAVIO AUGUSTO PEREIRA DE QUEIROZ FILHO - SP24776-A

Advogado do(a) APELADO: RENATO TUFI SALIM - SP22292-A

OUTROS PARTICIPANTES:

R E L A T Ó R I O

Trata-se do julgamento dos recursos de apelação interpostos por CARLOS DO NASCIMENTO SANTOS e pela CONTRUTORA J. SOGAME LTDA. em face da sentença proferida nos autos da “ação de obrigação de fazer, com pedido de tutela antecipada cumulada com ação de reparação de danos”, que julgou parcialmente procedente os pedidos, para:

(a) condenar a CEF e a Construtora J. Sogame Ltda. a pagar à autora compensação pelos danos morais experimentados, no valor de R$ 4.500,00 (quatro mil e quinhentos reais) cada, a totalizar o valor de R$ 9.00,00 (nove mil reais), e julgar improcedente o pedido de danos materiais formulado contra tais corrés;

(b) julgar improcedentes os pedidos em relação à corré Caixa Seguros S/A;

Acerca da sucumbência, com relação à corré Caixa Seguros S/A, sendo sucumbente a parte autora, a condenou ao pagamento de honorários sucumbenciais em 15% sobre o valor total da condenação imposta, cuja execução ficará suspensa em razão da concessão de gratuidade de Justiça.

Com relação às corrés CEF e Construtora J. Sogame, havido sucumbência recíproca, determinou a compensação dos honorários (art. 21 do CPC), razão por que deixo de condenar a este propósito qualquer das partes.

A parte autora, inconformada com o julgado apela, suscitando em breve síntese (fls. 671/701), (i) a responsabilidade da Caixa Seguradora S/A; (ii) o direito ao recebimento de danos materiais, pela desvalorização de seu imóvel, em decorrência dos vícios de construção apurados, devendo ser provido o “abatimento integral ou proporcional do preço do arrendamento, desde a data da assinatura do contrato até final entrega dos reparos no Edifício pelas rés, quando finalmente o imóvel terá efetiva condição de habitação e salubridade para que o autor resida com dignidade junto a sua família no imóvel que recebe cobrança mensal de arrendamento”; (iii) a necessidade de majoração dos danos morais fixados pela sentença em R$ 9.000,00 (nove mil reais), que se mostram irrisórios frente os danos suportados; (iv) a condenação das requeridas ao pagamento de honorários de sucumbência, por ter decaído em parte mínima do pedido.

A Construtora Corré, por sua vez, alega em suas razões de apelação (798/801), a ausência de responsabilidade pelo pagamento das indenizações fixadas na sentença, “eis que a construtora cumpriu integralmente todas as obrigações contratuais assumidas, tendo realizado o projeto e a construção seguindo obrigatoriamente os moldes exigidos pela CEF que, após a regular fiscalização, expediu o competente Atestado de Conclusão.”.

Às fls. 806vo foi certificado o decurso de prazo legal para recurso da CEF e da CAIXA Seguradora S/A.

Com contrarrazões do Autor, da CEF e da Construtora (fls. 807/850, 853/859 e 860/863, respectivamente), os autos subiram a esta Eg. Corte e vieram-me conclusos.

É o relatório.

APELAÇÃO CÍVEL (198) No 0005043-65.2010.4.03.6104

RELATOR: Gab. 02 - DES. FED. WILSON ZAUHY

APELANTE: CARLOS DO NASCIMENTO SANTOS, CONSTRUTORA J SOGAME LTDA - EPP

Advogado do(a) APELANTE: RICARDO GUIMARAES AMARAL - SP190320-A

Advogado do(a) APELANTE: OCTAVIO AUGUSTO PEREIRA DE QUEIROZ FILHO - SP24776-A

APELADO: CARLOS DO NASCIMENTO SANTOS, CONSTRUTORA J SOGAME LTDA - EPP, CAIXA ECONÔMICA FEDERAL, CAIXA SEGURADORA S/A

Advogado do(a) APELADO: RICARDO GUIMARAES AMARAL - SP190320-A

Advogado do(a) APELADO: OCTAVIO AUGUSTO PEREIRA DE QUEIROZ FILHO - SP24776-A

Advogado do(a) APELADO: RENATO TUFI SALIM - SP22292-A

OUTROS PARTICIPANTES:

V O T O

Diversas são as questões que se colocam nos presentes recursos de apelação. A fim de facilitar o desenvolvimento de minha argumentação, passo a analisar cada uma das alegações dos apelantes de forma tópica e individualizada.

Da aplicabilidade do Código de Defesa do Consumidor

Início minha análise pela insurgência do Autor, ora Apelante, acerca da aplicabilidade do Código de Defesa do Consumidor, na hipótese dos autos.

Não obstante seja possível apontar a existência de julgados em sentido diverso, no que se refere especificamente aos contratos celebrados no âmbito do Sistema Financeiro da Habitação – SFH, o Superior Tribunal de Justiça já manifestou entendimento no sentido de estar caracteriza perfeitamente uma relação de consumo, eis que o objeto do contrato é a prestação de um serviço bancário consistente no financiamento de bem imóvel, como se observa:

"Processual Civil. Civil. Recurso Especial. Competência do juízo. Foro de eleição. Domicílio do devedor. Execução. Contrato de compra e venda de imóvel e financiamento. SFH. Aplicação do Código de Defesa do Consumidor. Empréstimo concedido por associação a associado.

- Deve ser afastada a aplicação da cláusula que prevê foro de eleição diverso do domicílio do devedor em contrato de compra e venda de imóvel e financiamento regido pelo Sistema Financeiro de Habitação, quando importar em prejuízo de sua defesa.

- Há relação de consumo entre o agente financeiro do SFH, que concede empréstimo para aquisição de casa própria, e o mutuário.

- Ao operar como os demais agentes de concessão de empréstimo do SFH, a associação age na posição de fornecedora de serviços aos seus associados, então caracterizados como consumidores.

- Recurso Especial não conhecido".

(STJ, REsp no 436.815-DF. Rel. Min. Nancy Andrighi. Terceira Turma, DJ 28/10/2002).

Ocorre que, o contrato em questão é regulado pelas normas da Lei no 10.188/2001, que instituiu o Programa de Arrendamento Residencial - PAR para atendimento da necessidade de moradia da população de baixa renda, sob a forma de arrendamento residencial com opção de compra.

Os contratos do PAR são firmados pela instituição financeira, no caso a Caixa Econômica Federal, que age na qualidade de agente operador do Programa, na forma § 1o do artigo 1o da Lei no 10.188/2001.

Trata-se, portanto, de um programa de governo destinado a ampliar o acesso das populações mais carentes à moradia.

Desse modo, esta Eg. Turma já firmou entendimento no sentido de não se aplicarem, nas relações jurídicas estabelecidas nos autos, as normas do Código de Defesa do Consumidor. A propósito:

“Desse modo, aplicando analogicamente o entendimento jurisprudencial consagrado no âmbito do Superior Tribunal de Justiça pelo Resp 1155648/RN, submetido à sistemática dos julgamentos repetitivos, segundo o qual se firmou a tese da impossibilidade de aplicação da Lei no 8.078/1990 aos contratos do FIES, reputo igualmente impossível a aplicação das normas do Código de Defesa do Consumidor aos contratos vinculados ao PAR , na medida em que referidos contratos não caracterizam relação de consumo nem tampouco apresentam conotação de serviço bancário, mas sim consubstanciam-se em programa habitacional custeado com recursos públicos.” (AC n.o 0001849-64.2009.4.03.6113/SP, Desembargador Federal Hélio Nogueira, D.J. 09/09/2019).

Superada essa questão passo à análise da responsabilidade da Caixa Seguradora pela cobertura do Sinistro.

Da responsabilidade civil solidária entre a Caixa Seguradora S/A e a CEF

A legitimidade passiva da Caixa Seguradora S/A, é evidente, uma vez que se trata da seguradora obrigada ao pagamento da cobertura securitária na hipótese de se decidir que o pagamento é devido.

Além disso, Jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça tem se firmado no sentido de que os vícios de construção estão abrangidos na cobertura do seguro contratado, in verbis:

"DIREITO PROCESSUAL CIVIL. LITISCONSÓRCIO PASSIVO NECESSÁRIO. SISTEMA FINANCEIRO DA HABITAÇÃO. RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA ENTRE SEGURADORA E AGENTE FINANCEIRO PELOS VÍCIOS DE CONSTRUÇÃO DO IMÓVEL. AÇÃO DE COBRANÇA DE SEGURO.

1.- O entendimento predominante na jurisprudência desta Corte é no sentido de que o agente financeiro, nos contratos de mútuo submetidos ao Sistema Financeiro da Habitação, responde solidariamente com a empresa seguradora pelos vícios de construção do imóvel.

2.- A ação proposta com o objetivo de cobrar indenização do seguro adjeto ao mútuo hipotecário, em princípio, diz respeito ao mutuário e a seguradora, unicamente. Todavia, se essa pretensão estiver fundada em vício de construção, ter-se-á hipótese de responsabilidade solidária do agente financeiro. Precedentes.

3.- A Segunda Seção desta Corte, no julgamento do REsp no 1.091.363/SC e REsp no 1.091.393/SC, representativos de causas repetitivas, entendeu que, nos feitos nos quais se discute a cobertura securitária dos seguros adjetos aos contratos de financiamento contraídos pelo Sistema Financeiro da Habitação, não há interesse da Caixa Econômica Federal ou da União a justificar a formação de litisconsórcio passivo com esses entes. Na ocasião ressalvou-se, porém, expressamente, a jurisprudência da Corte relativa à existência de responsabilidade solidária entre a seguradora e o agente financeiro pela solidez do imóvel. E esse vem a ser, precisamente o fundamento da decisão agravada.

4.- Agravo Regimental improvido".

(STJ, AgRg no Ag 1061396/PE, Rel. Ministro SIDNEI BENETI, TERCEIRA TURMA, julgado em 23/06/2009, DJe 29/06/2009).

Ocorre que, especificamente no caso dos autos, não vislumbro negativa injustificada de cobertura, já que não restou configurado quaisquer dos riscos de natureza material elencados na apólice de seguro de fls. 158/169.

Segundo apurado na perícia, as deficiências do imóvel decorrem de problemas da construção (fls. 367/410), não apontando a presença de fatores externos para a sua eclosão e agravamento.

Desta forma, deve ser mantida a sentença no ponto em que afastou a responsabilidade da seguradora, na medida em que “há expressa exclusão de cobertura securitária quanto àqueles causados por má utilização, falta de conservação, uso ou desgaste do imóvel (item 6.2.5 das condições especiais da apólice/PAR - fi. 161), assim como não há cobertura quanto a defeitos decorrentes de "vícios intrínsecos", tais como defeitos de projeto (item 6.2.6 das condições especiais da apólice/PAR - fi. 161).”.

Da Responsabilidade da Construtora Apelante

O contrato de arrendamento não dá margem de dúvidas quanto à obrigatoriedade da CEF de entregar o imóvel em perfeitas condições de uso e conservação, tanto que poderá exigir do arrendador que sejam tomadas as providências necessárias à preservação e à manutenção do imóvel, objeto de contrato.

A construtora, por sua vez, terá responsabilidade por vícios redibitórios quando comete erros de projeto, utiliza materiais inadequados, ou quando a execução da obra, por qualquer razão que lhe possa ser imputada, compromete seu resultado final causando danos no imóvel.

Sua responsabilidade decorre, portanto, da garantia da construção (artigo 1245 CC/1916 - artigo 618 CC/2002). Além disso, conforme bem apontado pela sentença, “afastada a aplicação do CDC, entendo deva ser aplicado o comando contido no artigo 931 do Código Civil vigente, segundo o qual "os empresários individuais e as empresas respondem independentemente de culpa pelos danos causados pelos produtos postos em circulação".

Assim, o agente financeiro, no caso a Caixa Econômica Federal, é responsável solidariamente com a construtora pela solidez e segurança da obra, quando iniciada mediante financiamento do sistema financeiro de habitação.

Nesse sentido, já se posicionou o C. STJ:

“AGRAVO INTERNO. RECURSO ESPECIAL. SISTEMA FINANCEIRO DE HABITAÇÃO. RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA DO AGENTE FINANCEIRO POR DEFEITOS NA OBRA. PRECEDENTES. Esta Corte firmou o entendimento no sentido de que "a obra iniciada mediante financiamento do Sistema Financeiro da Habitação acarreta a solidariedade do agente financeiro pela respectiva solidez e segurança". Precedentes. O agente financeiro é co-responsável, junto com a construtora, pelos vícios observados em obra financiada pelo Sistema Financeiro de Habitação. Agravo interno improvido.”(STJ, AgRg no REsp 572819 / RS, rel. Ministro PAULO FURTADO (DESEMBARGADOR CONVOCADO DO TJ/BA), DJe 14/05/2009)

Não procede a alegação de que os danos ocorreram por mau uso do imóvel ou pelo tempo de construção já realizada, tendo em vista o laudo pericial judicial acostado aos autos o qual apurou que:

"Pelo lado externo da edificação, observa-se nas paredes junto ao piso que há infiltração de água (fotos 4-8-10). Esta infiltração é proveniente da água de chuva que escorre pelo telhado. Quando cai, há respingamento na parede. Observa-se esta anomalia em lodos os blocos (foto 11).

Consequentemente, pelo lado interno do apartamento do autor, as paredes apresentam unidade (fotos 12-13-15-17). Vemos que o quarto, mais prejudicado é quarto localizado na quina do bloco, que possui duas paredes que dão para o lado externo (foto 17). Ainda neste quarto, sob a janela, há uma trinca por onde ocorre também infiltração de água.

Quanto às caixas de gordura, vemos que as medidas originais de construção era ('Sic,) de 0,50, x 0.60m x 0,60mmi, perfazendo uma capacidade de retenção de 180 L. Posteriormente foram levantadas 0,20/0,30n,, perfazendo urna capacidade míni, de 240 L. Segundo o autor. O serviço foi feito por empreiteira Caixa.

Pelo exposto, conclui-se que a umidade observada nas paredes dos quartos, sala e cozinha da unidade do autor é consequência de falha de projeto. Deveria ter calha para captar a água da chuva do telhado, ou sistema de captação/drenagem no piso.” (fls. 374/375).

Entendo, portanto, estarem presentes concorrentemente os três fatores indispensáveis à responsabilização civil, quais sejam: a omissão ilícita estatal, a efetiva ocorrência dos danos, e a relação de causalidade entre o dano e a conduta culposa da construtora, já que das provas produzidas infere-se de forma clara a manifesta imprudência e negligência quanto à execução da obra, além de evidente falha de projeto no que diz respeito à captação e escoamento da água.

Com efeito, demonstrada a ocorrência de vícios de construção no empreendimento em apreço (fissuras, vazamentos, infiltrações), são responsáveis a Caixa e a Construtora Apelante, para promoverem a reparação dos danos respectivos.

Da indenização por dano material

A sentença julgou improcedente o pedido formulado pelo Autor para ser ressarcido pelos danos materiais suportados sob o seguinte fundamento:

É evidente que os problemas narrados podem gerar uma depreciação de valor mercadológico. Entretanto, boa parte dos aspectos que evidentemente geram depreciação imobiliária não necessariamente podem ser imputados às corrés, tais como a favelização do entorno (fis. 201/204), a falta de infraestrutura municipal pública (como rua asfaltada e esgotamento coletivo - fis. 227, 392 e 407) e a falta de manutenção adequada por parte do condomínio (fis. 408/409 e 393). Seja como for, a desvalorização imobiliária no sentido mercadológico sequer restou comprovada nos autos, e dependeria dê um esforço de estimativa puramente especulativo; nem mesmo restaram comprovados os gastos que supostamente o autor teve de despender para fazer as quatro pinturas que alegadamente efetuou (quesito 13 da 3. Sogame - fi. 406).

E segue afirmando que “o pedido de danos materiais é improcedente, por ausência completa de provas do dano (material, correspondente à desvalorização imobiliária mercadológica) e, de todo modo, de prova do nexo causal com as condutas analisadas das corrés.”.

Compulsando aos autos verifico que de fato o pedido relativo à danos materiais especificamente, diz respeito à desvalorização do imóvel. Transcrevo por oportuno o pedido em referência:

“e) Pagamento de indenização por dano material, decorrente da nítida desvalorização do imóvel do Autor, que deve receber abatimento proporcional no preço;”

Não obstante a efetiva constatação de vícios na construção do imóvel, a questão da desvalorização não foi objeto de análise da perícia, o que seria imprescindível para viabilizar eventual revisão do contrato de arrendamento firmado entre o autor e a Caixa Econômica Federal, em razão da depreciação comprovada nos autos.

O Autor sequer formulou quesitos nesse sentido, não se desincumbindo, portanto do ônus de quantificar a alegada desvalorização imobiliária, nos termos do então vigente artigo 333, inciso I, do CPC/73, a fim de que pudesse receber o pretendido abatimento proporcional no preço.

Entendo, portanto que a sentença não deve ser reformada nesse aspecto.

De outro lado, verifico que o Autor formulou expressamente pedidos no sentido de condenar as requeridas ao cumprimento de obrigação de fazer, consistente na realização de obras que impeçam e/ou restaurem as rachaduras e infiltrações do edifício, além de reparar os possíveis danos em sua estrutura, e que não foram efetivamente enfrentados pela sentença recorrida, muito embora reconheça a existência de problemas estruturais no imóvel, inclusive de infiltração, como se observa:

“Resta evidente que omissões do poder público, nesse sentido, não podem ser imputadas às corrés. Sem embargo, o problema em si não atinge mais o autor que as infiltrações demonstradas à exaustão nos documentos trazidos aos autos, bem como no próprio laudo pericial. A fachada encontra-se deteriorada e sem manutenção (pinturas, cuidados estéticos - v. fl. 380), mas a umidade excessiva desborda dos problemas meramente estéticos. A umidade excessiva projeta infiltrações na unidade do autor (fis. 386/387), algo que é suficientemente grave, pois é problema que perpassa o dissabor do cotidiano. Quem quer que tenha convivido com infiltrações ou conheça alguém que sofreu com este mal sabe que elas desbordam, e muito, do mero incômodo estritamente pessoal. No caso, ademais, as infiltrações foram detectadas como resultado do "respingamento excessivo de água" (fi. 381). De tal forma, a perita ressaltou que "a umidade observada nas paredes dos quartos, sala e cozinha da unidade do autor é consequência de falha de projeto. Deveria ter calha para captar a água da chuva do telhado, ou sistema de captação/drenagem no piso" (fl. 375, sublinhado no original).

Ou seja, as infiltrações na unidade do autor são causadas por falha de projeto e não pelo problema do crescimento populacional desordenado no entorno. Este gera outros problemas, que não o replicado na unidade do autor, e este último decorreu de clara falha de projeto, segundo a perícia judicial isenta.

Ademais, as caixas de passagens elétricas devem ser entregues com o término da construção em condição de oferecer a mais plena segurança, tanto sob o ângulo da manutenção integral das correntes como, e sobretudo, para a higidez física dos habitantes, evitando-se riscos desnecessários. Vê-se que as caixas elétricas não eram vedadas e nelas entrava água quando chovia, o que está comprovado pelas fotos de fis. 81/82. Posteriormente a administradora do condomínio efetuou a vedação (v. quesito 'd' do autor - li. 392), mas tal não oblitera a conclusão de que não foram entregues adequadamente desde o início. Para além disso, observou-se também uma trinca externa abaixo da janela do quarto do autor que, se não chega a (estruturalmente) ameaçar sua segurança (v. fls. 381/382), segundo a perita, relaciona-se diretamente às infiltrações de água (quesito 14 da 3. Sogame - fi. 407).”

O Programa de Arrendamento Residencial - PAR foi instituído para atendimento da necessidade de moradia da população de baixa renda, sob a forma de arrendamento residencial com opção de compra ao final contrato, com prazo de pagamento das prestações em 180 (cento e oitenta) meses. O contrato estabelece dentre as cláusulas estipuladas que os arrendatários recebem o imóvel em perfeito estado de conservação e uso, não sendo esse o caso dos autos, haja vista a efetiva comprovação de que o imóvel de propriedade do autor encontra-se em condições desfavoráveis de habitabilidade.

Em resposta ao ‘quesito 9’ do Autor (“Sendo constatados danos no imóvel vistoriado, queira o Sr. Perito especificar as obras necessárias para a recuperação bem como o seu custo.”), a Perita fez o seguinte apontamento:

“Primeiramente há que se reparar o problema da captação de água de chuva do telhados do bloco. Posteriormente devem ser pintados os quartos e a sala da unidade do autor. Também deve ser reparada a trinca existente sob a janela do quarto. O valor médio para efetuar o trabalho é de R$ 1.800,00.” .

Assim, comprovado pela perícia do juízo que muitos dos danos materiais foram causados pela má realização da construção, o que significa dizer por "vícios de construção", a CEF responde em conjunto com a construtora, pela execução dos reparos descritos no laudo pericial.

Da indenização por dano moral

No caso dos autos, restou efetivamente comprovada a ocorrência de vícios na construção do Conjunto Habitacional, que ensejaram o agravamento da situação pré-existente na região e, em consequência, ocasionaram os prejuízos suportados pelo Autor.

A situação trazida aos autos não se limita ao descumprimento de cláusulas previstas no contrato de arrendamento residencial, mas sim de efetiva ofensa à dignidade da pessoa humana, consistente na privação dos Apelante de seu próprio lar, principalmente por se tratar de parcela da população de baixa e/ou baixíssima renda, já que beneficiários do Programa de Arrendamento Residencial.

Nos termos da sentença, as circunstâncias do caso, geraram ao autor o sentimento de angustia e constrangimento, não se tratando, portanto, de mero aborrecimento, conforme alegam os Apelados, sendo que o pleito de indenização por danos morais - assim como os danos materiais - alcança todas as partes, construtor do conjunto habitacional e o ente público que o colocou à disposição.

Incontroversa, nos autos, a ocorrência do dano moral passível de recomposição, cumpre analisar o valor arbitrado em sentença a este título.

No que se refere ao arbitramento do valor a título de indenização por danos morais, é firme a orientação jurisprudencial no sentido de que, nesses casos, deve ser determinada segundo o critério da razoabilidade e do não enriquecimento despropositado, nos seguintes moldes, in verbis:

"A indenização por dano moral deve ser fixada em termos razoáveis, não se justificando que a reparação venha a constituir-se em enriquecimento indevido, devendo o arbitramento operar-se com moderação, proporcionalmente ao grau de culpa, ao porte empresarial das partes, às suas atividades comerciais e, ainda, ao valor do negócio. Há de orientar-se o juiz pelos critérios sugeridos pela doutrina e pela jurisprudência, com razoabilidade, valendo-se de sua experiência e do bom senso, atento à realidade da vida, notadamente à situação econômica atual e às peculiaridades de cada caso". (STJ, Rel. Min. Sálvio de Figueiredo Teixeira, in RT 776/195)

Considerando as circunstâncias específicas do caso concreto, em especial o considerável grau de culpa dos corréus, que além de entregarem imóvel com vícios construtivos que importaram na infiltração de água e seus desdobramentos, nada fizeram para solucionar amigavelmente os defeitos, tenho que o valor indenizatório deve ser majorado para o montante de R$ 10.000,00 (dez mil reais), que se revela razoável e suficiente para a compensação do dano no caso dos autos, sem importar no indevido enriquecimento dos requerentes, inclusive conforme já decidido por esta Eg. Turma em casos análogos:

DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. VÍCIOS CONSTRUTIVOS. PROGRAMA DE ARRENDAMENTO RESIDENCIAL - PAR. LEGITIMIDADE PASSIVA E RESPONSABILIDADE CIVIL SOLIDÁRIA DA CEF. DANO MORAL. INDENIZAÇÃO. CRITÉRIOS DE RAZOABILIDADE E NÃO ENRIQUECIMENTO INDEVIDO. HONORÁRIOS RECURSAIS. POSSIBILIDADE. APELAÇÃO NÃO PROVIDA.

1. A matéria devolvida a este Tribunal diz respeito à responsabilidade civil da instituição financeira apelante por danos materiais e morais decorrentes de vícios construtivos em imóvel adquirido pela parte autora, bem como ao montante indenizatório arbitrado a título de reparação do dano extrapatrimonial. A preliminar de ilegitimidade passiva confunde-se com o mérito da causa e com ele será analisada.

2. No caso dos autos, a atuação da CEF não se restringiu às atividades típicas de mero agente financeiro em sentido estrito, mas, sim, como agente executor de política federal para a promoção de moradia para pessoas de baixa ou baixíssima renda.

3. Nestas circunstâncias, a Jurisprudência tem admitido a legitimidade passiva e a responsabilidade civil solidária da CEF com o construtor do imóvel. Precedentes desta Corte e do C. Superior Tribunal de Justiça.

4. No que se refere ao arbitramento do valor a título de indenização por danos morais, é firme a orientação jurisprudencial no sentido de que, nesses casos, deve ser determinada segundo o critério da razoabilidade e do não enriquecimento despropositado.

5. Considerando as circunstâncias específicas do caso concreto, em especial a elevada extensão do dano moral, decorrente do estado de inabitabilidade do imóvel adquirido pela autora e a consequente necessidade de mudança da requerente com os quatro menores que com ela residem, bem como o considerável grau de culpa dos corréus, um por construir um imóvel imprestável ao fim que se destina, outro por admitir a entrega de imóvel objeto de programa federal de moradia nestas condições, tem-se que o valor arbitrado em sentença, de R$ 10.000,00, é razoável e suficiente à reparação do dano no caso dos autos, sem importar no indevido enriquecimento da parte, devendo ser mantido.

6. Honorários advocatícios devidos pelo apelante majorados de 5% para 7% sobre o valor atualizado da condenação.

7. Apelação não provida. (Ap - APELAÇÃO CÍVEL - 2225247 / SP, 0006743-51.2013.4.03.6143, DESEMBARGADOR FEDERAL WILSON ZAUHY, PRIMEIRA TURMA, e-DJF3 Judicial 1 DATA:05/07/2018);

Dos Honorários Advocatícios

Assente a necessidade de se prover parcialmente o apelo, cumpre inverter a verba honorária fixada em desfavor da Construtora J. SOGAME e da CEF.

A sentença apelada foi proferida em 30/06/2015 (fl. 669), na vigência do Código de Processo Civil de 1973, pelo que se devem tomar as disposições deste diploma legal no momento de se fixar a verba honorária.

O artigo 20, §§ 3o e 4o, do mencionado diploma legal trazia os critérios para se fixar a verba honorária. Pela disposição dos preceptivos indicados, o juiz deveria fixar a verba honorária entre o mínimo de 10% (dez por cento) e o máximo de 20% (vinte por cento) sobre o valor da condenação. Quando a Fazenda Pública fosse a sucumbente, todavia, os honorários poderiam ser arbitrados por equidade.

Portanto, a condenação deve observar o princípio da razoabilidade, bem como os contornos fáticos da demanda, não estando o magistrado adstrito aos percentuais apontados no caput do artigo 20 do CPC/73, somente à apreciação equitativa.

O valor dos honorários não deve ser fixado de maneira desproporcional - seja em montante manifestamente exagerado seja em quantia irrisória - distanciando-se da finalidade da lei. Por outro lado, a fixação deve ser justa e adequada às circunstâncias de fato, consoante iterativa jurisprudência:

"PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS À EXECUÇÃO. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS . CPC, ART. 20, § 4.o. DIVERGÊNCIA JURISPRUDENCIAL. NÃO OCORRÊNCIA.

I - Os embargos à execução, julgados procedentes, têm natureza constitutiva, e não condenatória, pelo que o arbitramento dos honorários advocatícios deve ocorrer na forma prevista no § 4.o do art. 20 do CPC. Isso não significa critério subjetivo, mas fixação justa, com observância das alíneas a, b e c do § 3.o do art. 20, sem, contudo, se vincular aos percentuais ali estabelecidos.

(...)

III - Recurso especial não conhecido."

(REsp no 330295/CE, 3a Turma, Rel. Min. ANTÔNIO de PÁDUA RIBEIRO, v.u., j. 21.09.04, DJ. 22.11.04, pág. 330)

Considerando os comandos legais aplicáveis à espécie, é de se concluir que a fixação dos honorários sucumbenciais no valor de R$ 5.000,00 (cinco mil reais), se revela razoável, considerando principalmente que o valor da causa foi fixado a título de alçada, inclusive conforme autoriza o § 4o do artigo 20, do CPC/73.

Dispositivo

Ante o exposto voto por dar parcial provimento ao recurso de apelação a fim de reformar a sentença para majorar a indenização fixada a título de danos morais para o montante de R$ 10.000,00, bem como para condenar as requeridas Caixa Econômica Federal e Construtora J. Sogame Ltda, na obrigação de fazer consistente na execução dos reparos apontados como necessários pela perícia e descritos às fls. 397, e ao pagamento dos honorários advocatícios de sucumbência, nos termos da fundamentação supra.

Nego provimento ao recurso de apelação da Construtora J. Sogame Ltda.

Mantida a sentença no demais.

E M E N T A

CIVIL. PROGRAMA DE ARRENDAMENTO RESIDENCIAL - PAR. VÍCIOS DE CONSTRUÇÃO. RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA DA CONSTRUTORA E DA CEF. AFASTADA RESPONSABILIDADE DA CAIXA SEGURADORA. AUSÊNCIA DE COBERTURA. INAPLICABILIDADE DO CDC. DANOS VERIFICADOS EM PERÍCIA. OBRIGAÇÃO DE FAZER. EXECUÇÃO DE REPAROS. DANOS MORAL. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS.

1. O contrato objeto dos autos é regulado pelas normas da Lei no 10.188/2001, que instituiu o Programa de Arrendamento Residencial - PAR para atendimento da necessidade de moradia da população de baixa renda, sob a forma de arrendamento residencial com opção de compra. Trata-se, portanto, de um programa de governo destinado a ampliar o acesso das populações mais carentes à moradia.

2. Esta Eg. Turma já firmou entendimento no sentido de não se aplicarem, nas relações jurídicas estabelecidas nos autos, as normas do Código de Defesa do Consumidor. (AC n.o 0001849-64.2009.4.03.6113/SP, Desembargador Federal Hélio Nogueira, D.J. 09/09/2019).

3. Deve ser mantida a sentença no ponto em que afastou a responsabilidade da seguradora, na medida em que “há expressa exclusão de cobertura securitária quanto àqueles causados por má utilização, falta de conservação, uso ou desgaste do imóvel, assim como não há cobertura quanto a defeitos decorrentes de "vícios intrínsecos", tais como defeitos de projeto.

4. Afastada a alegação de negativa injustificada de cobertura por parte da Caixa Seguradora, já que não restou configurado quaisquer dos riscos de natureza material elencados na apólice de seguro firmado entre as partes.

5. O contrato de arrendamento não dá margem de dúvidas quanto à obrigatoriedade da CEF de entregar o imóvel em perfeitas condições de uso e conservação, tanto que poderá exigir do arrendador que sejam tomadas as providências necessárias à preservação e à manutenção do imóvel, objeto de contrato.

6. A construtora, por sua vez, terá responsabilidade por vícios redibitórios quando comete erros de projeto, utiliza materiais inadequados, ou quando a execução da obra, por qualquer razão que lhe possa ser imputada, compromete seu resultado final causando danos no imóvel. Sua responsabilidade decorre, portanto, da garantia da construção (artigo 1245 CC/1916 - artigo 618 CC/2002). Além disso, conforme bem apontado pela sentença, “afastada a aplicação do CDC, entendo deva ser aplicado o comando contido no artigo 931 do Código Civil vigente, segundo o qual "os empresários individuais e as empresas respondem independentemente de culpa pelos danos causados pelos produtos postos em circulação".

7. Precedentes C. STJ.

8. Presentes concorrentemente os três fatores indispensáveis à responsabilização civil, quais sejam: a omissão ilícita estatal, a efetiva ocorrência dos danos, e a relação de causalidade entre o dano e a conduta culposa da construtora, já que das provas produzidas infere-se de forma clara a manifesta imprudência e negligência quanto à execução da obra, além de evidente falha de projeto no que diz respeito à captação e escoamento da água.

9. Com efeito, demonstrada a ocorrência de vícios de construção no empreendimento em apreço (fissuras, vazamentos, infiltrações), são responsáveis a Caixa e a Construtora Apelante, para promoverem a reparação dos danos respectivos.

10. O pedido relativo à danos materiais especificamente, diz respeito à desvalorização do imóvel.

11. Não obstante a efetiva constatação de vícios na construção do imóvel, a questão da desvalorização não foi objeto de análise da perícia, o que seria imprescindível para viabilizar eventual revisão do contrato de arrendamento firmado entre o autor e a Caixa Econômica Federal, em razão da depreciação comprovada nos autos.

12. O Autor sequer formulou quesitos nesse sentido, não se desincumbindo, portanto do ônus de quantificar a alegada desvalorização imobiliária, nos termos do então vigente artigo 333, inciso I, do CPC/73, a fim de que pudesse receber o pretendido abatimento proporcional no preço.

13. Por outro lado, o Autor formulou expressamente pedidos no sentido de condenar as requeridas ao cumprimento de obrigação de fazer, consistente na realização de obras que impeçam e/ou restaurem as rachaduras e infiltrações do edifício, além de reparar os possíveis danos em sua estrutura, e que não foram efetivamente enfrentados pela sentença recorrida, muito embora reconheça a existência de problemas estruturais no imóvel, inclusive de infiltração.

14. O Programa de Arrendamento Residencial - PAR foi instituído para atendimento da necessidade de moradia da população de baixa renda, sob a forma de arrendamento residencial com opção de compra ao final contrato, com prazo de pagamento das prestações em 180 (cento e oitenta) meses. O contrato estabelece dentre as cláusulas estipuladas que os arrendatários recebem o imóvel em perfeito estado de conservação e uso, não sendo esse o caso dos autos, haja vista a efetiva comprovação de que o imóvel de propriedade do autor encontra-se em condições desfavoráveis de habitabilidade.

15. Comprovado pela perícia do juízo que muitos dos danos materiais foram causados pela má realização da construção, o que significa dizer por "vícios de construção", a CEF responde em conjunto com a construtora, pela execução dos reparos descritos no laudo pericial.

16. As circunstâncias do caso, geraram ao autor o sentimento de angustia e constrangimento, não se tratando, portanto, de mero aborrecimento, conforme alegam os Apelados, sendo que o pleito de indenização por danos morais - assim como os danos materiais - alcança todas as partes, construtor do conjunto habitacional e o ente público que o colocou à disposição.

17. No que se refere ao arbitramento do valor a título de indenização por danos morais, é firme a orientação jurisprudencial no sentido de que, nesses casos, deve ser determinada segundo o critério da razoabilidade e do não enriquecimento despropositado.

18. Considerando as circunstâncias específicas do caso concreto, em especial o considerável grau de culpa dos corréus, que além de entregarem imóvel com vícios construtivos que importaram na infiltração de água e seus desdobramentos, nada fizeram para solucionar amigavelmente os defeitos, tenho que o valor indenizatório deve ser majorado para o montante de R$ 10.000,00 (dez mil reais), que se revela razoável e suficiente para a compensação do dano no caso dos autos, sem importar no indevido enriquecimento dos requerentes, inclusive conforme já decidido por esta Eg. Turma em casos análogos.

19. Assente a necessidade de se prover parcialmente o apelo, cumpre inverter a verba honorária fixada em desfavor da Construtora J. SOGAME e da CEF, no valor de R$ 5.000,00 (cinco mil reais), se revela razoável, considerando principalmente que o valor da causa foi fixado a título de alçada, inclusive conforme autoriza o § 4o do artigo 20, do CPC/73.

20. Recurso de apelação do Autor a que se dá parcial provimento. Negado provimento ao recurso da corré Construtora J. Sogame Ltda.

ACÓRDÃO

Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas, por unanimidade, deu parcial provimento ao recurso de apelação a fim de reformar a sentença para majorar a indenização fixada a título de danos morais para o montante de R$ 10.000,00, bem como para condenar as requeridas Caixa Econômica Federal e Construtora J. Sogame Ltda na obrigação de fazer consistente na execução dos reparos apontados como necessários pela perícia e descritos às fls. 397 e ao pagamento dos honorários advocatícios de sucumbência; e negou provimento ao recurso de apelação da Construtora J. Sogame Ltda, nos termos do relatório e voto que ficam fazendo parte integrante do presente julgado.